Tribunal: STF
Processo: RE 238591
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE 
   INSALUBRE. SERVIDORA DISTRITAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: 
   MANDADOS DE INJUNÇÃO 721/DF E 758/DF.
		
1.	Eventual alteração 
   de regime funcional da ora agravada, bem como o fato de ter sido 
   servidora distrital, não impedem a aplicação da jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal (Mandados de Injunção 721/DF e 758/DF), 
   ainda que considerado o disposto no art. 40, § 1º, da 
   Constituição da República, o qual, por si só, também não elidiria 
   a incidência dos citados precedentes. 
2.	Os julgados citados na 
   decisão recorrida, porque proferidos pelo Plenário desta Corte, 
   nos autos do MI 721/DF e do MI 758/DF, todos da relatoria do Min. 
   Marco Aurélio, pub. DJE 30.11.2007 e 26.09.2008, respectivamente, 
   traduzem a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal 
   sobre a matéria aqui discutida, o que faz incidir o disposto no 
   art. 557, caput, do CPC, não havendo falar que os efeitos 
   daquelas decisões somente seriam inter pars.
3.	Agravo 
   regimental improvido.